Tribunal: TJDFT
Processo: 0702476-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702476-34.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIA CRISTINA GOMES LEMOS RECORRIDO: ROGERIO TEIXEIRA DE CARVALHO, EDSON LEMOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES EMITIDOS PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO INFORMALMENTE REALIZADO. DEMANDA PROPOSTA EM DESFAVOR DA EMITENTE DAS CÁRTULAS E DE OUTRA PESSOA APONTADA COMO BENEFICIÁRIA DA QUANTIA MUTUADA. II - PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. II.1 - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRETENDIDO RETORNO DO PROCEDIMENTO À FASE INSTRUTÓRIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE AFIRMA A DESNECESSIDADE E INUTILIDADE DE PROVA ORAL POSTULADA. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL DO APELO. II.2 - ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM DESFAVOR DE QUEM NÃO FIGURA COMO EMITENTE DOS CHEQUES NÃO QUITADOS, NEM OSTENTA A POSIÇÃO DE GARANTE. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO EVIDENCIADA EM EXAME DE POSSIBILIDADE PRÓPRIO À CONSIDERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO PROPOSTA PARA EXIGIR O PAGAMENTO DAS QUANTIAS EXPRESSAS NAS CÁRTULAS DEVOLVIDAS PELO BANCO SACADO. INFERÊNCIA INVIÁVEL DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TÍTULO DE QUEM NELE NÃO ESTÁ LITERALMENTE NOMINADO. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. 1. Juízo negativo de admissibilidade deve ser firmado para o recurso no capítulo em que a insurgência não encerra razões de fato e de direito que possam levar à pretendida reforma ou invalidação do julgado, conforme previsto no art. 1.010, II a IV, do CPC. Viola o princípio da dialeticidade a falta de argumentos congruentes e de específica fundamentação quanto a eventual desacerto da decisão recorrida. Ônus argumentativo não atendido pelos recorrentes. 2. A teoria da asserção orienta no sentido de que, para aferir a legitimidade da parte, bastam os argumentos aduzidos em narrativa inicial pelos autores, não se recomendando ao magistrado que na fase postulatória aprofunde o exame das preliminares relativas às condições da ação, sejam elas atinentes ao interesse processual, sejam elas atinentes à legitimidade, ativa ou passiva. Suficiente a análise da possibilidade, em tese, de existência do vínculo jurídico alegado pela parte autora relativamente à parte ré, visto que dispensado o exame aprofundado da questão controvertida acerca das condições da ação. Assim deve ocorrer porque a investigação minuciosa, aquela necessária à formação do convencimento do juiz, deve se valer da produção de provas para demonstração das condições necessárias à apropriada concretização da tutela de mérito. 3. Proposta ação de cobrança aparelhada em cheques, em atenção ao princípio da literalidade, não se faz possível reconhecer a legitimidade passiva de quem não emitiu os cheques nem figura como garante, especialmente porque a genérica afirmação de que o réu não comprometido nos títulos se beneficiou do negócio que deu causa à sua emissão é, por si, insuficiente a vinculá-lo ao pagamento das quantias expressas nas cártulas não quitadas pelo banco sacado. 4. Recurso dos réus conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido. Ônus de sucumbência redistribuídos. Honorários majorados. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 7o e 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento de defesa. Defende a necessidade da produção da prova oral requerida. Suscita afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta transgressão aos artigos 7o e 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Isso porque a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o ARE 1287157 ED-AgR, Relator GILMAR MENDES, DJe 4/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028